Tribunal: TJMT
Processo: 1028182-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028182-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEA CORREA FERRAZ - CPF: 394.066.601-72 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0361-70 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LEA CORREA FERRAZ

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE – CONTRÓVERSIA ACERCA DA RETROABILIDADE - A PARTIR DO ÓBITO DO CONVIVENTE OU PEDIDO ADMINISTRATIVO – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA APÓS O ÓBITO - RETROATIVIDADE A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEU ENSEJO AO RECONHECIMENTO – REGIME ESTATUTÁRIO GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - REGIMES AUTÔNOMOS - REGRAMENTOS DIFERENTES – INDEPENDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 68, § 2o DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. 1. Considerando que o reconhecimento da união estável ocorreu após o óbito e a formulação do primeiro pedido, tem-se que acertou o Juízo de Origem ao consignar como termo inicial para retroatividade a data do segundo pedido, o qual realmente ensejou o reconhecimento da pensão por morte. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEA CORREA FERRAZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Pensão por Morte c/c Pedido de Liminar identificada pela numeração única: 1028182-43.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, no qual o Juízo “a quo” julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a parte requerida a implantar a pensão por morte em favor da requerente retroagindo a data do requerimento administrativo (29/01/2016), descontando eventuais parcelas pagas (Id: 145693714).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 147018685), que o Juízo de Origem se equivocou ao considerar a data do segundo pedido administrativo (29/01/2016) para retroagir os efeitos da concessão da pensão por morte, uma vez que na realidade, havia sido formulado pedido anteriormente (27/06/2007), especificamente 12 (doze) dias após o óbito (13/06/2007), tendo sido indeferido em 24/07/2007.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença, no que concerne ao termo inicial para a retroatividade da pensão por morte.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória, se absteve de manifestar no presente processo (Id: 147018685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEA CORREA FERRAZ
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Pensão por Morte c/c Pedido de Liminar movida em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, no qual o Juízo “a quo” julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a parte requerida a implantar a pensão por morte em favor da requerente retroagindo a data do requerimento administrativo (29/01/2016), descontando eventuais parcelas pagas (Id: 145693714).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tem-se que a sentença não merece reforma, eis que se mostra acertado o entendimento do Juízo “
a quo
”.

A priori, faz-se necessário esclarecer que a pensão por morte não deveria retroagir a partir do óbito, uma vez que o
reconhecimento da união estável
entre a Apelante e o “
de cujus
” ocorreu somente em 14/01/2014, ou seja,
posterior ao óbito
(16/06/2007) e
ao primeiro pedido
(27/06/2007),
não cabendo a retroatividade na data pleiteada
, mas sim, a

partir do último requerimento administrativo que mesmo tendo sido indeferido
, foi o que ensejou a sua concessão, tendo sido formulado em 21/11/2016.

Aliás, esse Sodalício já decidiu,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DESDE O FALECIMENTO DA MÃE (BENEFICIÁRIA DO PAI) A PARTIR DO ÓBITO DA GENITORA – IMPROCEDÊNCIA –
RETROATIVIDADE A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEU ENSEJO AO RECONHECIMENTO
– REGIME ESTATUTÁRIO GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - REGIMES AUTÔNOMOS - REGRAMENTOS DIFERENTES – INDEPENDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 68, § 2o DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 – DANO MORAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DA APELADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AFRONTA À NORMA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL – MATÉRIA PREQUESTIONADA - APELO DESPROVIDO. “(...) Verificando-se que a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, atendendo ao disposto no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando a condição de dependência econômica do seu filho falecido,
deve ser mantida a sentença de primeiro grau, que determinou o pagamento de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0372.10.004857-1/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2016, publicação da súmula em 01/03/2016) “(...) 2. A Previdência Complementar e o Regime Geral de Previdência Social são regimes jurídicos diversos e autônomos, com regramentos específicos, tanto em nível constitucional quanto infraconstitucional. Com efeito, conforme dispõe o art. 68, § 2o, da Lei Complementar n. 109/2001, a concessão de benefício pela previdência complementar independe do benefício do Regime Geral de Previdência Social (...)”. (STJ - REsp 1605346 / BA - RECURSO ESPECIAL 2015/0174669-3 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 12/02/2019 – publicado em DJe 28/03/2019) Não havendo ato ilícito configurado, mas sim exercício regular de um direito, incabível a condenação por dano moral.” (N.U 1033348-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem decidido em casos análogos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - PREVIDÊNCIA PRIVADA - CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO. Verificando-se que a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, atendendo ao disposto no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando a condição de dependência econômica do seu filho falecido, deve ser mantida a sentença de primeiro grau,
que determinou o pagamento de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0372.10.004857-1/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2016, publicação da súmula em 01/03/2016)” (destaquei)

Também não cabe a retroatividade com base na data aplicada pelo INSS, eis que a Previdência Privada goza de autonomia em face da Previdência Social, sendo aquela de caráter eminentemente contratual, enquanto que esta possui cunho social indiscutivelmente, conforme prevê o artigo 68, § 2o da Lei Complementar n. 109/2001:

“A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência social”.

A propósito, colaciono o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REGIME ESTATUTÁRIO GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIMES AUTÔNOMOS, COM REGRAMENTOS PRÓPRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVISÃO, NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS, DE PAGAMENTO DE JOIA PARA INSCRIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO REGULAMENTAR, APÓS APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO PÚBLICO FISCALIZADOR. APLICA-SE A TODOS OS PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS QUE, NA OCASIÃO, NÃO ERAM ELEGÍVEIS AO BENEFÍCIO. 1. O art. 202 da Constituição Federal consagra o regime de financiamento por capitalização ao estabelecer que a previdência privada tem caráter complementar (rectius, suplementar) - baseado na prévia constituição de reservas que garantam o benefício contratado -, adesão facultativa e organização autônoma em relação ao regime geral de previdência social.2. A Previdência Complementar e o Regime Geral de Previdência Social são regimes jurídicos diversos e autônomos, com regramentos específicos, tanto em nível constitucional quanto infraconstitucional. Com efeito, conforme dispõe o art. 68, § 2o, da Lei Complementar n. 109/2001, a concessão de benefício pela previdência complementar independe do benefício do Regime Geral de Previdência Social. 3. O art. 40 da Lei n. 6.435/1977 estabelecia que, "para garantia de todas as suas obrigações, as entidades fechadas constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões em conformidade com os critérios fixados pelo órgão normativo do Ministério da Previdência e Assistência Social, além das reservas e fundos determinados em leis especiais". Já o artigo 1o da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que o regime de previdência privada é baseado na prévia constituição de reservas que garantam o benefício. 4. A constituição de reservas no regime de previdência privada complementar deve ser feita por meio de cálculos embasados em estudos de natureza atuarial que prevejam as despesas e garantam, em longo prazo, o respectivo custeio. Nesse diapasão, a previsão de pagamento de joia para inscrição de beneficiário é coerente com o regime financeiro de capitalização, por implicar elevação de projeção de despesas, sem que tenham sido previamente custeadas, mediante a formação da reserva matemática necessária para o pagamento do novo benefício. 5. Os arts. 17, parágrafo único, e 68, § 1o, da Lei Complementar n. 109/2001 dispõem que as alterações processadas nos regulamentos dos planos das entidades fechadas aplicam-se a todos os participantes e potenciais beneficiários das entidades fechadas (a partir de sua aprovação pelo órgão público fiscalizador), só sendo considerados direito adquirido do participante os benefícios a contar da implementação de todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento vigente do respectivo plano de previdência privada complementar. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp 1605346 / BA - RECURSO ESPECIAL
2015/0174669-3 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 12/02/2019 – publicado em DJe 28/03/2019)

Com tais apontamentos, mantenho a sentença que determinou a retroatividade da pensão a partir do requerimento administrativo e não com base na data do óbito ou do primeiro pedido, uma vez que são anteriores ao reconhecimento de união estável.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023